Tribunal: TJDFT
Processo: 0031676-52.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 22309946, pois, publicado o acórdão, resta esgotada a tutela jurisdicional nesta Instância, cabendo à parte postulante, conforme o seu entendimento, buscar, na via própria, o cumprimento do julgado. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora